Tribunal: TJDFT
Processo: 0704483-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS PROSPECTIVOS. EFICÁCIA EX NUNC. IMPUGNAÇÃO RESISTIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. HONORÁRIO SUCUMBÊNCIAIS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A hipossuficiência é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. 1.1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 1.2. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido pedido de gratuidade de justiça ao apelante, sendo certo que os efeitos de seu deferimento, nesta esfera recursal, serão prospectivos.
2. Nos termos da jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT, “O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado” em relação ao excesso da execução.
3. No caso, reconhecido o excesso da execução pela parte exequente/apelada, que se manifestou pela extinção do feito pelo pagamento, há condenação em honorários sucumbenciais pelo excesso alegado pela apelante.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.